Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-93.2023.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Funcionário Público Municipal – Paulínia – Procurador Municipal - Progressão prevista na Lei Municipal no 66/2017 – Possibilidade – Autor que demonstrou titulação para o enquadramento no Nível II da Carreira de Procurador Municipal – Efeitos financeiros a partir de janeiro de 2019 – Reconhecimento administrativo do direito do Autor, sem o pagamento das diferenças pela Administração –

Ementa:
Funcionário Público Municipal – Paulínia – Procurador Municipal - Progressão prevista na Lei Municipal no 66/2017 – Possibilidade – Autor que demonstrou titulação para o enquadramento no Nível II da Carreira de Procurador Municipal – Efeitos financeiros a partir de janeiro de 2019 – Reconhecimento administrativo do direito do Autor, sem o pagamento das diferenças pela Administração – Sentença de procedência mantida. Recurso oficial não provido.